Tribunal: TJDFT
Processo: 0009363-58.2013.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: ED Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo N.: 0009363-58.2013.8.07.0010 ED AP Embargante: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ, rep. por CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNAS DINIZ Embargados: NTC INFORMÁTICA LTDA. CRISTAL INDÚSTRIA DE CIMENTO ECOLÓGICO LTDA. E OUTROS RKL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 12103202), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora